Tribunal: TJSP
Processo: 0015719-77.2010.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUE – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Alegação de agiotagem – Cheques exequendos que foram emitidos para garantia de empréstimo tomado pelo embargante junto ao embargado – Operações de mútuos continuadas – Questão incontroversa – Cártulas que, a despeito de nominais a terceiros, permaneceram vinculadas à operação

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUE – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Alegação de agiotagem – Cheques exequendos que foram emitidos para garantia de empréstimo tomado pelo embargante junto ao embargado – Operações de mútuos continuadas – Questão incontroversa – Cártulas que, a despeito de nominais a terceiros, permaneceram vinculadas à operação subjacente entre embargante e embargado – Princípios da inoponibilidade das exceções pessoais, literalidade, autonomia e abstração que não são absolutos e comportam relativização no caso concreto – Parecer técnico apresentado pelo embargante, confeccionado com base no valor da dívida e amortizações realizadas mediante cheques nominais ao embargado, que não foi objeto de impugnação específica – Provas dos autos que demonstram que os empréstimos continuados foram quitados pelo autor, razão pela qual as cártulas exequendas, emitidas como garantia, não são dotadas de exigibilidade – Embargos à execução procedentes – Decaimento invertido – Ônus adequados – Sentença substituída – Recurso provido.